Tribunal: TJBA
Processo: 8158687-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158687-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAGDA DE FATIMA FERNANDES CARDOZO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, determinou a exclusão de registro relativo a débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora, que alegou inscrição indevida de dívida prescrita pela instituição financeira ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de informação relativa a débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), ainda que posteriormente determinada sua exclusão, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição atinge apenas a pretensão de cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, não extinguindo a obrigação, que subsiste como obrigação natural e pode ser objeto de cobrança extrajudicial sem constrangimento ao devedor.

4. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) constitui base de dados de natureza administrativa e regulatória destinada a subsidiar o sistema financeiro nacional com informações sobre operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras.

5. A manutenção de informações desabonadoras relativas a débito atingido pela prescrição mostra-se incompatível com as diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a exclusão do registro após o prazo máximo de cinco anos, em observância ao art. 43, §1º, do CDC e à orientação da Súmula nº 323 do STJ.

6. A configuração do dano moral exige demonstração de lesão aos direitos da personalidade do consumidor, com efetivo constrangimento ou abalo psicológico, ônus probatório que não foi cumprido pela parte autora.

7. A documentação apresentada evidencia apenas a existência de registro administrativo de operação de crédito no sistema SCR/SISBACEN, sem comprovação de inscrição em cadastros de proteção ao crédito, divulgação das informações a terceiros ou cobrança vexatória capaz de gerar dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8158687-47.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

MAGDA DE FATIMA FERNANDES CARDOZO
, e, como apelado,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)